Tribunal: STF
Processo: Rcl 46360
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Delmar Ribeiro contra decisão liminar proferida pelo Tribunal de Contas nos Municípios do Estado da Bahia nos autos do Processo TCM nº 04151e21, em que se alega violação da Súmula Vinculante 13.
    O reclamante, prefeito do Município de Aiquara/BA, aponta como ato reclamado a decisão liminar que determinou
     “[...] a imediata EXONERAÇÃO da Sra. Elivania Pinheiro Vieira, [cônjuge do prefeito], do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, ate´ que haja decisão definitiva pela Corte de Contas” (pág. 2 da petição inicial).
    Sustenta que
    “[o] caso em questão coloca em debate a discussão sobre a possibilidade ou não de nomeação de parentes para funções inequivocamente políticas como Secretário Municipal, Secretário Estadual, Ministro de Estado, etc. Restringe-se, portanto, a saber se a Súmula Vinculante 13 se aplica às hipóteses de nomeação de parentes para cargos políticos” (pág. 19 da petição inicial).
    A autoridade reclamada prestou informações (documentos eletrônicos 24 a 26).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível. 
    Consoante relatado pelo reclamante, a decisão reclamada é medida liminar concedida em processo em trâmite no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, a qual teria supostamente violado o enunciado da Súmula Vinculante 13, que tem o seguinte teor:
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.
    Destaca-se que é cabível reclamação contra atos judiciais ou administrativos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante. Entretanto, em relação ao ato administrativo, o uso da reclamação só será admissível após o esgotamento das vias administrativas, nos termos do disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006, que assim determina:
    “Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 
    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.”
     No caso, a reclamante não esgotou a via administrativa antes de propor a presente reclamação, uma vez que a decisão impugnada é liminar e precária.
    Nesse contexto, o prévio esgotamento das instâncias administrativas constitui condição de procedibilidade da reclamação proposta contra ato da Administração supostamente contrário à súmula vinculante. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 16. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. LEI 11.417/2006. 
    1. Não se admite reclamação contra omissão da Administração Pública, sob fundamento de ofensa a súmula vinculante, quando não demonstrado o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 14.343-AgR/CE, Rel. Min Teori Zavascki, Tribunal Pleno - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ressalto, ademais, que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível. Precedentes do Tribunal Pleno: Rcl 10.036-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rcl 11.022-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 9.127-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto; e Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator